Tribunal: TCU
Processo: 024.642/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados à Empresa Estadual de Turismo  Amazonastur por meio do Convênio 01647/2008 (Siafi 702748) para aplicação no Reveillon da Cidade de Manacapuru.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados à Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur por meio do Convênio 01647/2008 (Siafi 702748) para aplicação no "Reveillon da Cidade de Manacapuru", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso II, e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.